Tribunal: TJBA
Processo: 0013858-23.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0013858-23.2012.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EVANDRO SILVA SANTOS e outros (4) Advogado(s): JORGE MAIA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB/SESAB Nº 02/2008. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REDA. DISTINÇÃO ENTRE PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. PRECEDENTES DO STF E DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação Cível interposta por candidatos aprovados no concurso público SAEB/SESAB nº 02/2008 para os cargos de Técnico em Enfermagem, Enfermeiro e Fisioterapeuta, classificados fora do número de vagas previsto no edital, objetivando a anulação do Edital nº 01/2012 da FESF-SUS e do Ato Administrativo nº 56/12, que regulamentaram contratações temporárias, bem como a determinação de suas nomeações nos respectivos cargos. 2. A questão em discussão consiste em definir se candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em edital de concurso público, cujo prazo de validade já se encontra expirado, possuem direito subjetivo à nomeação em razão da alegada preterição decorrente de contratações temporárias realizadas pelo Estado da Bahia por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). 3. O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital de concurso público detém mera expectativa de direito à nomeação, não possuindo direito subjetivo automático, consoante orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311, Tema 784 de Repercussão Geral. 4. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva somente surge quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso capaz de revelar inequívoca necessidade de nomeação durante o período de validade do certame. 5. A contratação temporária de servidores mediante Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) não se confunde com o provimento efetivo de cargos públicos, destinando-se a atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal e da legislação estadual específica. 6. A contratação de pessoal para o exercício de determinadas funções não implica, por si só, na existência de vagas para cargos públicos efetivos, porquanto os institutos jurídicos possuem natureza e finalidades distintas. 7. Não restou demonstrada nos autos a preterição arbitrária dos candidatos, inexistindo comprovação de que as contratações temporárias realizadas, em número suficiente e na mesma localidade para a qual concorreram os apelantes, teriam impedido suas nomeações durante o prazo de validade do concurso, que se expirou em 09 de agosto de 2012. 8. O ônus probatório acerca da existência de vagas e da configuração de preterição arbitrária compete aos candidatos, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não tendo sido satisfeito no caso concreto. 9. A expiração do prazo de validade do concurso, ocorrida em 09 de agosto de 2012, constitui óbice intransponível à pretendida nomeação, não havendo amparo jurídico para a perpetuidade do certame. 10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0013858-23.2012.8.05.0274, em que figuram como Apelantes EVANDRO SILVA SANTOS E OUTROS e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.